Tribunal: STF
Processo: ARE 1577956
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO CONSIDERADO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO SUPERVENIENTE DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.